Tribunal: STF
Processo: RMS 21476
Classe: RMS
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1992-06-16
Data de publicação: 1992-06-16

Ementa:
RECURSO ORDINÁRIO - PRAZO - FERIAS FORENSES - SUSPENSÃO DO
LAPSO RECURSAL - REINICIO DA CONTAGEM - MANDADO DE SEGURANÇA - AÇÃO
MANDAMENTAL EXTEMPORANEA - PRAZO DECADENCIAL (LEI N. 1.533/51, ART.
18) - CONSTITUCIONALIDADE - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
          - O prazo de interposição do recurso ordinário
constitucional suspende-se ante a superveniencia das ferias forenses.
Findas estas num sabado, o que sobejar desse prazo recursal
recomecara a correr a partir do primeiro dia util imediatamente
subsequente ao termo final das ferias (CPC, art. 179).
          - Não cabe ao Poder Judiciario, sem iniciativa da parte,
proceder a substituição de autoridade apontada pelo impetrante como
órgão coator. Verificada a ilegitimidade passiva ad causam do
impetrado, impõe-se ao juiz declarar extinto o processo mandamental,
sem julgamento de mérito, por ausência de uma das condições da ação,
com fundamento no art. 267, VI, do Código de Processo Civil.
          - Não ofende a Constituição a norma legal que estipula
prazo para a impetração do mandado de segurança. A circunstancia de a
constituição da Republica nada dispor sobre a fixação de prazo para
efeito de ajuizamento da ação mandamental não inibe o legislador de
definir um lapso de ordem temporal em cujo âmbito o  writ deve ser
oportunamente impetrado.